Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-97.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705648-97.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE ALVES GARCIA APELADO: MODERNA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - EPP D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta por MARLENE ALVES GARCIA em face da sentença (Num. 22910954) proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de Monitória, Feito no 0705648-97.2018.8.07.0007, ajuizada por MODERNA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - EPP em desfavor da ora Apelante, por meio da qual o MM Juiz de Direito rejeitou os Embargos à Monitória, julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação e improcedentes os pedidos deduzidos na Reconvenção, em dispositivo assim redigido: “Diante do exposto, rejeito os embargos à monitória e, nos termos do art. 702, §8o, CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância das duas cártulas de cheque no valor histórico de R$ 1.300,00 cada, corrigido monetariamente a partir da data de emissão estampada em cada cártula e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada. No mesmo ato, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na reconvenção. Nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da ação e da reconvenção. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes equivalentes a 10% sobre o valor atribuído da condenação e, em relação à reconvenção, sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” (Doc. Num. 22910954 - Pág. 3) A Embargante/Reconvinte interpôs os Embargos de Declaração (Doc. Num. 22910960), os quais foram rejeitados pelo Magistrado a quo (Doc. Num. 22910967). Inconformada, interpõe então o presente recurso de Apelação (Doc. Num. 22910972). Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que “sustou o cheque de no 700264 devido ao não cumprimento do contrato pela autora, ao contrário da alegação desta de a cártula ter sido devolvida por ausência de fundos. Alega ainda que a autora depositou o cheque de no 700269 antes da data pactuada e que aquela não pode exigir o pagamento pelos serviços quando não cumpriu sua parte no contrato firmado, apontando a exceção do contrato não cumprido” (Doc. Num. 22910972 - Pág. 3). Aduz que resta cristalino nos autos que a relação entre as partes se trata de relação entre consumidor e fornecedor, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma das normas do Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, afirma que “deve ser reformada a sentença que refuta as provas acostadas aos autos, e a confissão da própria autora quanto a relação de consumo existente entre as partes, onde se confirma que houve a relação comercial com a emissão, dos cheques por parte da recorrente nominal a autora, apelada, em contrapartida ao fornecimento de material e serviços” (Doc. Num. 22910972 - Págs. 7/8). Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido veiculado na Reconvenção. Sem preparo. Verificando-se que a Apelante não é beneficiária da gratuidade de Justiça (nem mesmo há pedido nesse sentido em seu recurso), foi proferido despacho por esta Relatoria determinando o recolhimento o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID Num. 23687605). Conforme certificado nos autos, a Apelante deixou transcorrer in albis o prazo concedido para cumprimento da determinação (Doc. Num. 24000436). Posteriormente peticionou pleiteando a concessão de novo prazo para o recolhimento do preparo, por motivos de saúde (Doc. Num. 24093122). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Apesar de concedida oportunidade para o recolhimento do preparo, a Apelante não atendeu à determinação exarada por esta Relatoria, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido no despacho de ID Num. 23687605 (Doc. Num. 24000436). Ressalte-se que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. Nos termos do art. 1.007 do CPC no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. Constatando-se que o pressuposto não fora atendido, este Relator concedeu segunda oportunidade à Recorrente para a realização do recolhimento do preparo em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o que, contudo, não restou atendido. Destaco que no Diploma Processual Civil não há previsão de concessão de terceira oportunidade para regularização do preparo recursal, pelo que a pretensão de concessão de novo prazo não merece acolhimento, mormente quando a afirmação de que a advogada foi acometida por problemas de saúde que a impossibilitaram de exercer suas atividades veio desacompanhada de qualquer suporte probatório, não passando de mera alegação. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o artigo 1.007 do CPC, tratam da matéria de maneira harmônica com o posicionamento acima exposto, in verbis: “É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.”(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Com essas considerações, tendo em vista a inadmissibilidade, por não preencher o pressuposto objetivo do preparo, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Tendo em vista o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em desfavor da Embargante/Reconvinte, na Ação e na Reconvenção. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 26 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador